Tribunal: STF
Processo: HC 204957
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 609.769/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 5).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 3, fls. 9-15).
    Na sequência, impetrou-se novo writ, dessa vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 3, fls. 31-36), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 3, fl. 38): 
    PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADO NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra decisão de Relator e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
    2. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e na comprovada reiteração delitiva. Segundo se afere, o recorrente teria efetuado dois disparos de arma de fogo em direção da vítima, em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado.
    4. O modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do agravante em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
    5. A colocação do recorrente em liberdade também representa risco concreto ao meio social, pois consta nos autos que possui condenação anterior por homicídio, o que reforça a necessidade da medida extrema.
    6. A custódia provisória está motivada também por elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que certificada a fuga do réu por toda a instrução criminal
    7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que: (a) o fato de estar solto desde o crime tentado ocorrido em novembro 2018, sem qualquer nova falta ou procura pela vítima e testemunhas, evidencia a carência periculum libertatis para reedição de ofício de prisão preventiva; e (b) o paciente está em liberdade há 33 meses, provando concretamente que não é periculoso, tampouco tem o risco de reiteração delitiva. O longo lapso temporal é prova cabal de que não há perigo com o estado de liberdade do paciente, confirmando que os fundamentos do ato coator se baseiam em premissas irreais refutadas pela própria realidade.
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, substituindo-a pelo comparecimento obrigatório e período previsto no artigo 319, inciso I do CPP.
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao pronunciar o denunciado, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada. Nessas circunstâncias, pode-se aceitar uma nova fundamentação em termos mais sintéticos; mas há que se exigir, de todo modo, a explicitação quanto à permanência, no tempo, das mesmas circunstâncias autorizativas da prisão anterior (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli et al. Comentários ao Código de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2014, p. 809). Nesse sentido: 
    (…) 1. A sentença de pronúncia resta fundamentada quando há remissão aos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a data da decretação da medida, não configurando ilegalidade. Precedentes: HC 98901/PI, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/6/2010; HC 98771, rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 22/4/2010; HC 88709/RS, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento: 10/04/2007 2ª Turma, DJ de 28/6/07; HC 86019/RS, rel Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/4/2006. (…) 5. Ordem DENEGADA. (HC 101350, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/8/2011). 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos:
    Inicialmente, não há se falar em ausência de análise da alegação de ilegalidade da decretação de ofício da preventiva na fase da pronúncia. 
    Ora, se a pronúncia foi anulada pelo Tribunal de Justiça, conforme noticia o próprio agravante, não há se falar que o cerne da impetração é a ilegalidade da decretação de ofício da preventiva na fase da pronúncia, já que a prisão que ora subsiste é aquela explicitada no julgamento do recurso em sentido estrito. 
    Assim, consoante anteriormente explicitado, verifica-se das informações trazidas pela defesa às fls. 70-85 (e-STJ) que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito para determinar a anulação da referida decisão de pronúncia, mantendo, no entanto, a prisão preventiva do recorrente, assim justificando a manutenção da prisão: 
    "Registra-se por fim que, ao menos por ora, não há razão para que seja revista a decretação da prisão preventiva do réu, cuja legalidade já foi reconhecido por este Tribunal nos Habeas Corpus nºs 2013837-30.2019.8.26.0000, 2030919- 40.2020.8.26.0000 e 2152554-85.2020.8.26.0000, este último julgado em 22/07/2020, vislumbrando-se, nas referidas ocasiões, a presença dos motivos ensejadores da custódia cautelar, que tem por finalidade a manutenção da ordem pública, especialmente em se considerando a gravidade concreta da conduta criminosa em apuração, e a periculosidade do agente que, segundo registros existentes nos autos, já conta com condenação anterior por outro crime de homicídio, bem como a necessidade de assegurar o bom andamento do processo e a fiel aplicação da lei penal, porquanto o recorrente permaneceu foragido durante toda a instrução processual." (e-STJ, fl. 83, grifou-se). 
    A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e na comprovada reiteração delitiva. 
    Segundo se afere, o recorrente teria efetuado dois disparos de arma de fogo em direção da vítima, em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado. 
    Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do agravante em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
    […]
    Consigne-se, por oportuno, que a colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, pois consta nos autos que já possui condenação anterior por homicídio, o que reforça a necessidade da medida extrema.
    […]
    Ademais, verifica-se que a custódia provisória está motivada também por elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que certificada a fuga do réu por toda a instrução criminal, segundo consignado no acórdão proferido nos autos do recurso em sentido estrito. 
    […]
    De mais a mais, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa indicar que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Nessa linha: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; e HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Com efeito, o paciente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, cometida por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça registrou que o acusado já possui condenação anterior por homicídio. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017. 
    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente